Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738740-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Diante dos documentos juntados pela parte Agravada em contrarrazões (id. 42124292), vistas a parte Agravante em, 5 (cinco) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora